Tribunal: TJMT
Processo: 1007585-63.2024.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007585-63.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFFERSON FERNANDES PEREIRA - CPF: 057.290.831-81 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRIDO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO VINCULADO A FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos moldes da jurisprudência desta augusta Turma Recursal, “
1- A "venda casada" constitui prática expressamente vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, proibição coerente com o disposto no art. 6º, inc. II, do mesmo regramento, que estatui ser um dos direitos básicos do consumidor a liberdade de escolha nas contratações. 2
- No caso, o contrato de financiamento de veículo com previsão do seguro prestamista e a proposta de adesão contém a assinatura da autora, além de menção clara ao produto contratado e valores. Ademais, não há nos autos prova mínima que pudesse ensejar a conclusão de que a contratação do mútuo teria sido condicionada à contratação dos serviços de seguro em questão, de forma a configurar suposta “venda casada”.
3- Portanto, não configurada abusividade nem ilicitude na conduta da parte Recorrida, já que a Autora contratou expressamente o seguro prestamista no exercício de seu livre arbítrio, não há falar em declaração de invalidade da contratação ou repetição das quantias pagas. 4- É dever do autor impugnar especificamente os elementos de provas e argumentos carreados pela parte adversa, sob pena de presunção de veracidade, nos termos do art. 341 CPC.
” (N.U 1029486-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela parte reclamante contra DECISÃO MONOCRÁTICA que desproveu o recurso inominado interposto pela mesma, mantendo a sentença de improcedência, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Inicialmente, ressalte-se que este Relator está autorizado a, monocraticamente,
dar ou negar provimento ao recurso
, quando a sentença recorrida ou o recurso for contrário à jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, inciso V, “a” ou IV, “a”, respectivamente, ambos do CPC, podendo, inclusive, aplicar multa acaso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Caso em que a parte reclamante JEFFERSON FERNANDES PEREIRA ajuizou a ação indenizatória em desfavor do DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA objetivando a restituição do valor pago pelo seguro vendido na modalidade “venda casada” e indenização por danos morais.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos, previsto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada
” (Tema 972 STJ),
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A palavra-chave na assertiva acima é que
o autor tem que ser compelido
, ou seja, não basta a contratação da seguradora indicada, pois a aquisição do seguro concomitante com o financiamento é legal, neste sentido foi a fundamentação do Resp 1.639.320 /SP, que assim expressa: a contratação do seguro é válida e legal, "
A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris
:"

Ora, verificada a legalidade da contratação do seguro acoplada ao financiamento, temos que o consumidor deve demonstrar inequivocamente que foi obrigado a contratar o seguro, e mais, que teve que contratar unicamente com a seguradora ofertada pela financeira, conforme bem ficou delineado no REsp 2.101.019/SP:

“No caso, a Corte estadual concluiu que a autora poderia optar pela contratação do seguro ou não, além de ter declarado prévio conhecimento sobre os títulos, concordando com todas as despesas incluindo o seguro, não havendo que cogitar em vício de consentimento.

Dessa maneira, a conclusão adotada pela Corte local está em harmonia com o entendimento do STJ, tendo em vista a inexistência de venda casada ante as peculiaridades do caso, incidindo, na espécie, a súmula 83/STJ.”

Dessa forma, fica evidente que o entendimento firmado no julgamento repetitivo do Tema 972 não é que todos os contratos que financiamento
, em que haja contratação também da seguradora indicada pela financeira, serão casos de Venda Casada
. Mas sim que, não se pode restringir o financiamento à contratação do seguro.

Nesta senda, temos que a tese expressamente prevê que o contratante tem que ser compelido a contratar, com isso,
é condicionante da suposta ilegalidade que o cliente seja forçado a contratar, e tal prova é do autor, como bem demonstrou a Relatora Maria Isabel Gallotti, em sua decisão no REsp 2075298/SP:
"
No caso dos autos, entretanto, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório da demanda, expressamente consignou que a parte autora não demonstrou ter sido obrigada à contratação do seguro, nem demonstrou suposta venda casada
."

Neste norte, é preciso se ter em voga que a tese firmada pelo STJ não coloca como condicionante a contratação com seguradora indicada pela financeira, mas expressamente diz "ser compelido a contratar", o que não pode ser presumido, mas é necessária a prova da coação. Vale ressaltar que todas as contratações de seguro são devidamente assinadas pelo contratante, seja ela feita de forma presencial ou virtual, o que atesta a ação livre e consciente do cliente na contratação do seguro.

Diante disso, face à impossibilidade da financeira em produzir prova negativa, ao consumidor é facultada a prova de que a contratação do financiamento foi vinculada a aquisição do seguro. Nestes termos, segundo o Tema 972 do STJ, a contratação com a Seguradora indicada pelo banco é legal, até que o autor prove, nos termos do artigo 373, I do CPC, que teria sido obrigado a contratar o seguro.

Feita tais ponderações, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimentos consolidados a respeito do seguro prestamista. Alguns dos principais pontos estabelecidos pelo STJ são: i) O seguro prestamista é considerado uma modalidade de seguro vinculado a operações de crédito, cujo objetivo é garantir o pagamento das parcelas do empréstimo ou financiamento em caso de eventos adversos, como morte, invalidez, desemprego, entre outros; ii) A contratação do seguro prestamista não pode ser imposta de forma obrigatória ao consumidor. Ele deve ser oferecido como uma opção, devendo o consumidor manifestar sua vontade de adquiri-lo de forma livre e consciente; iii) É necessário que haja transparência e clareza nas informações prestadas ao consumidor sobre o seguro prestamista, incluindo todas as condições, coberturas, exclusões e valores envolvidos; iv) O consumidor tem o direito de desistir da contratação do seguro prestamista em um prazo determinado, podendo solicitar o cancelamento e a restituição dos valores pagos, com a devolução proporcional do prêmio. Caso haja venda casada, ou seja, a imposição do seguro como condição para a concessão do crédito, o STJ considera tal prática abusiva e ilegal.

Vale mencionar ainda que, considera-se que há venda casada quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona o pedido do consumidor à aquisição de outro produto ou serviço ou, sem justa causa, impõe limites quantitativos. São critérios para a caracterização da venda casada: a) comercialização conjunta de produtos que geralmente são comercializados separadamente; e b) não oportunizar ao consumidor a aquisição de produto equivalente da concorrência. Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório quanto à venda casada continua com a parte reclamante. Isto porque a presunção de boa-fé é princípio geral do direito, sendo necessário que a má-fé (coação) seja devidamente comprovada (STJ REsp 956943/PR).

No caso concreto, a parte reclamante assinou digitalmente o contrato onde constou, de forma clara, a informação acerca do seguro prestamista contratado, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento na contratação.

A contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade do autor, não há que se falar em venda casada, nem em existência de ilegalidade e tampouco em direito a indenização por dano moral.

As operações foram realizadas no autoatendimento, modalidade em que o contratante pode optar em prosseguir a contratação do CDC com ou sem acréscimo da cobrança do seguro prestamista, logo, não há indicativo de que a consumidora tenha sido compelida a contratar o seguro de proteção financeira, a denotar abusividade da contratação. Não há, portanto, ilegalidade na cobrança das prestações do seguro enquanto não providenciado o cancelamento, que pode ser solicitado administrativamente pelo próprio contratante com devolução de valores proporcionais.

Ora, “
Havendo documentos nos autos com informações claras a respeito do seguro e, inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito
.” (N.U 1002376-20.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

A turma recursal é
unânime
quanto a isso:

RECURSO INOMINADO. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. CONSUMIDOR QUE TINHA A OPÇÃO DE NÃO CONTRATAR O SEGURO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Há venda casada quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona o pedido do consumidor à aquisição de outro produto ou serviço ou, sem justa causa, condiciona a aquisição de limites quantitativos. "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (item 2 do Tema 972 do STJ, Recurso Repetitivo REsp 1639320/SP). Não há venda casada, quando a instituição financeira dá ao consumidor a opção de não contratação do seguro prestamista. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

(N.U 1030626-93.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E TRAMITAÇÃO DO FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA REJEITADAS. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA SEGURADA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4.
A contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade do autor, não há que se falar em venda casada, nem em existência de ilegalidade e tampouco em direito a indenização por dano moral
. 5. As operações foram realizadas no autoatendimento, modalidade em que o contratante pode optar em prosseguir a contratação do CDC com ou sem acréscimo da cobrança do seguro prestamista, logo, não há indicativo de que a consumidora tenha sido compelida a contratar o seguro de proteção financeira, a denotar abusividade da contratação. Não há, portanto, ilegalidade na cobrança das prestações do seguro enquanto não providenciado o cancelamento, que pode ser solicitado administrativamente pelo próprio contratante com devolução de valores proporcionais. 6. Somente depois de decorrido mais de 2 (dois) anos da contratação do empréstimo é que a consumidora resolveu questionar judicialmente, sem ao menos demonstrar que tentou afastar administrativamente a cobrança a título de prêmio do seguro, sendo que, em tese, permaneceu protegido durante todo esse período, com direito a indenização se porventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato. [...]
(N.U 1000354-76.2023.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A "venda casada" constitui prática expressamente vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, proibição coerente com o disposto no art. 6º, inc. II, do mesmo regramento, que estatui ser um dos direitos básicos do consumidor a liberdade de escolha nas contratações. 2
- No caso, o contrato de financiamento de veículo com previsão do seguro prestamista e a proposta de adesão contém a assinatura da autora, além de menção clara ao produto contratado e valores. Ademais, não há nos autos prova mínima que pudesse ensejar a conclusão de que a contratação do mútuo teria sido condicionada à contratação dos serviços de seguro em questão, de forma a configurar suposta “venda casada”.
3- Portanto, não configurada abusividade nem ilicitude na conduta da parte Recorrida, já que a Autora contratou expressamente o seguro prestamista no exercício de seu livre arbítrio, não há falar em declaração de invalidade da contratação ou repetição das quantias pagas. 4- É dever do autor impugnar especificamente os elementos de provas e argumentos carreados pela parte adversa, sob pena de presunção de veracidade, nos termos do art. 341 CPC. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
(N.U 1029486-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRESTIMO PESSOAL REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA INSERIDO NO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CARCATERIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A alegação da prática abusiva consistente na ‘venda casada’ é exigente de um mínimo de prova a permitir identificá-la. 2. A contratação mediante ação do consumidor diretamente no terminal de auto-atendimento bancário não permite a constatação de que tenha ocorrido a contratação conjunta do mútuo e do seguro prestamista. 3. Não há provas da exigência da contratação do seguro para tomar o mútuo, ônus de que não se desincumbiu o consumidor. 4. O fato de a responsabilidade do fornecedor de serviços ser objetiva, e de a relação consumerista atrair a regra da facilitação da defesa dos direito mediante a inversão do ônus da prova, não exime o consumidor de apresentar ao menos um início de provas do que está a alegar. 5. Sentença mantida. 6. Recurso improvido.
(N.U 1021086-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Inclusive, diante do tema repetitivo do STJ e da Jurisprudência dominante da Turma Recursal, tal matéria vem sendo decidida monocraticamente, vejamos:

AGRAVO INTERNO – TARIFA BANCÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA - SERVIÇO CONTRATADO - DESCONTO DEVIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência. 2.
A Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato, o que foi demostrado nos autos
. 3.
Além disso, em caso de contratação deve existir a transparência e divulgação dos pacotes de serviços, conforme determina a Resolução nº 4.196/2013 do Banco Central do Brasil, em consonância com o Princípio da Boa-fé Objetiva (artigo 422 do Código Civil).
4. A parte recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos declinados na inicial. Em contrapartida, a parte recorrida pleiteia o improvimento do Recurso Inominado. 5. Analisando detalhadamente os autos, não restou comprovado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pela cobrança de tarifa bancária, vez que foi adequadamente contratada como verificado em contrato acostado ao processo por ambas às partes. 6. Desse modo, não há de se falar em restituição de valores, vez que os mesmos foram descontados de forma devida da conta do requerente. 7. É o entendimento da Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO – SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA, CLARA E VISÍVEL DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA CONFORME DOCUMENTO JUNTADO PELA PARTE RECLAMANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (N.U 1029924-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024)”. 8. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado. 9. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. 10. Ainda, em caso de votação unânime, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora
(N.U 1046109-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

AGRAVO INTERNO - REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA DA PRELIMINAR DA DECADÊNCIA - SEGURO PRESTAMISTA, TARIFA DE AVALIAÇÃO E TARIFA DE CADASTRO – VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA, CLARA E VISÍVEL DAS CONTRATAÇÕES CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno. Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença. Destaca-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: N.U 1002033-76.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 1001227-51.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023. Rejeito a preliminar de decadência, na medida em que o caso em epígrafe não se trata de vício aparente ou de fácil constatação (artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor). 3. O consumidor tem o direito à informação clara e precisa dos serviços contratados, sob pena de violação do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse mesmo viés protetivo ao hipossuficiente da relação consumerista proíbe a venda casada, nos termos do artigo 39: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas”, inciso I: “condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço”. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano. A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o argumento, “in verbis”: “Conforme pode ser constatado no ID. Num. 127937521, a parte autora aderiu/contratou o seguro prestamista, que inclusive está desvinculado do contrato de financiamento. Vale ressalar que, a cobrança da Tarifa de Cadastro, somente foi cobrada em razão da inicialização do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Além disso, em relação à cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, cumpre destacar sua validade em virtude da comprovação do serviço prestado”.
A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) em suas contrarrazões preliminarmente alega ausência de dialeticidade, bem como decadência, e, no mérito pleiteia o improvimento do recurso inominado. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado que a parte reclamante contratou o serviço “sub judice” diante da assinatura (sem vício de consentimento) em documento com informações clara, precisa e ostensiva do serviço contratado, conforme demostrado na sentença atacada
. Dessa forma, não configurado a venda casada nos autos em epígrafe, denota-se que a sentença do Juízo a quo bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme previsto no artigo 46 da Lei 9.099/96 “O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. Comungando desse mesmo entendimento, vem, esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. PRELIMINAR REJEITADA. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (N.U 1029416-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).
Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. Ainda, em caso de votação unânime, Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora
(N.U 1047251-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

Esta augusta 1ª Turma Recursal, exaustivamente já decidiu semelhantemente sobre o tema:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA
. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A "venda casada" constitui prática expressamente vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, proibição coerente com o disposto no art. 6º, inc. II, do mesmo regramento, que estatui ser um dos direitos básicos do consumidor a liberdade de escolha nas contratações. 2-
No caso, embora contratado virtualmente, o contrato de financiamento de veículo com previsão do seguro prestamista contém a assinatura digital da autora, além de menção clara ao produto contratado e valores. Ademais, não há nos autos prova mínima que pudesse ensejar a conclusão de que a contratação do mútuo teria sido condicionada à contratação dos serviços de seguro em questão, de forma a configurar suposta "venda casada". 3- Portanto, não configurada abusividade nem ilicitude na conduta da parte Recorrida, já que a Autora contratou expressamente o seguro prestamista no exercício de seu livre arbítrio, não há falar em declaração de invalidade da contratação ou repetição das quantias pagas.
4- É dever do autor impugnar especificamente os elementos de provas e argumentos carreados pela parte adversa, sob pena de presunção de veracidade, nos termos do art. 341 CPC. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
(N.U 1027906-56.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADAS – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO -
SEGURO PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – CONTRATO ASSINADO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO
- AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1025958-79.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA -
SEGURO CONTRATADO VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo documentos nos autos com informações claras a respeito do seguro e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato

(N.U 1056803-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Diante do exposto, resta claro que, no caso em questão, não há qualquer evidência de vício de consentimento ou de coação que pudesse caracterizar a prática de venda casada na contratação do seguro prestamista vinculado ao financiamento. Pelo contrário, os documentos presentes nos autos demonstram que a parte reclamante teve plena ciência das condições contratuais, tendo assinado, de forma digital e consciente, o contrato que incluiu o seguro prestamista como uma opção acessível. A contratação se deu de maneira livre e informada, sem que houvesse imposição ou restrição que violasse os direitos do consumidor.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela jurisprudência pacífica da Turma Recursal, a simples oferta do seguro junto ao financiamento não configura, por si só, prática abusiva, desde que o consumidor não seja compelido a aderir a tal contratação, o que não foi demonstrado no presente caso.

Assim, inexistindo qualquer indício de ilegalidade na contratação e sendo o ônus probatório da alegada coação de responsabilidade da parte autora, sem que este tenha sido cumprido, não há que se falar em direito à repetição de indébito ou à indenização por danos morais. Diante disso, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais, considerando a validade e licitude do contrato celebrado, e, consequentemente, a ausência de direito à reparação material e moral pretendida.

Portanto, a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deve ser mantida integralmente, uma vez que foi proferida em conformidade com a legislação aplicável e respaldada por sólida jurisprudência. Não havendo demonstração de dano moral indenizável ou de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, a manutenção da decisão é medida que se impõe, assegurando a correta aplicação do direito no caso concreto.

Por fim, repise-se que é permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso quando amparado em jurisprudência dominante ou súmula de Tribunal Superior, nos termos do art. 932, IV, "b", do CPC/2015, Súmula 568 do STJ e Enunciados 102 e 103 do FONAJE.

Conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018). 2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.
4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.622.314/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado, monocraticamente, e, por ser contrário jurisprudência dominante desta Turma Recursal,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterados os termos da sentença.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

Advirto às partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator
”

Portanto, escorreita a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática incólume.

Diante do caráter protelatório do presente recurso, aplico em favor da parte Agravada a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC, de 1% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024